Tribunal: TJSP
Processo: 0003897-37.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Preliminar atinente à alegada prejudicialidade do recurso. Rejeição. Mérito. Impugnação da decisão que, à vista de pedido de progressão prisional ao regime aberto, concedeu ao sentenciado benefício diverso, consistente no livramento condicional. Pedido de cassação. Acolhimento. Infringência ao princípio da correlação, com evidente prejuízo ao acusado. No mais, possível a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Preliminar atinente à alegada prejudicialidade do recurso. Rejeição. Mérito. Impugnação da decisão que, à vista de pedido de progressão prisional ao regime aberto, concedeu ao sentenciado benefício diverso, consistente no livramento condicional. Pedido de cassação. Acolhimento. Infringência ao princípio da correlação, com evidente prejuízo ao acusado. No mais, possível a concessão da progressão ao regime aberto em benefício do agravante, ante o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Precedentes. Provimento.